Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão de medida liminar de reintegração de posse.
2. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
3. Não é possível verificar, neste momento processual, se quem cedeu os direitos aquisitivos do imóvel em favor do agravante tinha legitimidade para fazê-lo. Referida questão é objeto de outros processos. O que se depreende do caso vertente é que há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Desta feita, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.